Tribunal: TJSP
Processo: 2124223-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Pretensão de não conhecimento do recurso - Inadmissibilidade - Pronunciamento judicial objeto do recurso que tem natureza de decisão interlocutória, desafiando a interposição de agravo de instrumento - Preliminar rejeitada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que reconheceu o excesso de execução, mas não arbitrou honorários em favor dos advogados das executadas -

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Pretensão de não conhecimento do recurso - Inadmissibilidade - Pronunciamento judicial objeto do recurso que tem natureza de decisão interlocutória, desafiando a interposição de agravo de instrumento - Preliminar rejeitada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que reconheceu o excesso de execução, mas não arbitrou honorários em favor dos advogados das executadas - Inconformismo - Acolhimento - Satisfação do crédito executado mediante depósito judicial - Aforamento desnecessário do cumprimento de sentença - Exequentes que reconheceram o excesso de execução, sob a justificativa de equívoco na aplicação dos juros - Cabimento de honorários em favor dos advogados das executadas calculados sobre o montante do excesso da execução - Inteligência do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil - Decisão parcialmente reformada para fixar honorários a favor dos advogados das executadas.

Preliminar rejeitada e recurso provido.